Tribunal: TJDFT
Processo: 0756698-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O prazo para a propositura da Reclamação deve ser contado a partir da efetiva ciência do ato impugnado, consoante disposto no artigo 233 do RITJDFT, inexistindo nos autos comprovação da ciência inequívoca da reclamante antes do ajuizamento da presente Reclamação. Preliminar rejeitada.
2. Se inexistem nos autos elementos contemporâneos e concretos que justifiquem a subsistência das medidas protetivas de urgência, e considerando, ainda, que a própria ofendida mantinha contato, inclusive presencial, com o apontado ofensor, sem que houvesse qualquer conflito entre eles, resta enfraquecida a alegação de que se sente em perigo ou ameaçada, inexistindo a comprovação concreta de situação de risco atual ou iminente à integridade da vítima.
3. A manutenção das medidas, em tais circunstâncias, configura restrição desproporcional de direitos fundamentais, sem respaldo em risco atual ou efetivo, contrariando os princípios da razoabilidade e da excepcionalidade das medidas cautelares de urgência.
4. Reclamação conhecida e julgada improcedente.